Tribunal: CARF
Processo: 10070.000619/2004-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS e para a COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
O aproveitamento de crédito presumido correspondente ao estoque de abertura abrange apenas bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na produção, somente quando adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Pais, não alcançando despesas com salários e encargos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS e para a COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
O aproveitamento de crédito presumido correspondente ao estoque de abertura abrange apenas bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na produção, somente quando adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Pais, não alcançando despesas com salários e encargos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10070.000619/2004-86
ACÓRDÃO
3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou
relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii)
aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a
atividade desenvolvida pela empresa.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo
STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS e para a COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica
no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
O aproveitamento de crédito presumido correspondente ao estoque de
abertura abrange apenas bens adquiridos para revenda ou utilizados como
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
2
insumos na produção, somente quando adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no Pais, não alcançando despesas com salários e encargos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou
relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii)
aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a
atividade desenvolvida pela empresa.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo
STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS e para a COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica
no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
O aproveitamento de crédito presumido correspondente ao estoque de
abertura abrange apenas bens adquiridos para revenda ou utilizados como
insumos na produção, somente quando adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no Pais, não alcançando despesas com salários e encargos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
3
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas sobre despesas com Serviço de aspersão com caminhão
pipa em estradas, Conservação de estrada, Serviço de taludes e cortes com coveamento manual e
serviços de sondagem.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de pedido compensação de créditos do PIS e da Cofins, regime não cumulativo,
vinculados às receitas de exportação auferidas no mês de fevereiro de 2004 (fls. 02/06).
No intuito de avaliar a compensação pretendida, instaurou-se junto à Contribuinte um
procedimento fiscal, ao fim do qual foi expedido o Termo de Verificação e Constatação
Fiscal de fls. 28/64, cujos demonstrativos acostados apontam, em favor da Interessada,
valores de créditos inferiores aos pleiteados (fls. 66/70).
As razões que levaram ao deferimento parcial do crédito, expostas no mencionado Termo
de Verificação e Constatação Fiscal foram, em síntese, as que se seguem.
A Requerente tem por objetivos sociais a pesquisa, prospecção, lavra, beneficiamento,
desenvolvimento, aproveitamento e administração de minas de minério de ferro e o
comércio de minério (exportação em sua quase totalidade).
Da análise dos Dacon apresentados nos anos de 2004 e 2005 a fiscalização observou que as
receitas de exportação representaram, em média, 82% do total das receitas auferidas,
situação que deu ensejo à acumulação de créditos do PIS e da Cofins.
No período fiscalizado (anos de 2004 e 2005), verificou-se que a empresa apurou créditos
em relação a: bens adquiridos para revenda, bens utilizados como insumos, produtos
intermediários, combustíveis e lubrificantes, fretes de materiais, serviços utilizados como
insumos, despesas de energia elétrica, despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
despesas financeiras com empréstimos e financiamentos, encargos de depreciação do ativo
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
4
imobilizado e fretes. Contudo, ao analisar a legitimidade desses créditos, a fiscalização
considerou indevidos alguns deles.
O entendimento fiscal é no sentido de que só seriam passíveis de gerar créditos os bens,
produtos intermediários e serviços aplicados e/ou consumidos diretamente na produção dos
bens destinados à venda. Com base neste entendimento, foram glosados os créditos
originados dos seguintes bens:
1.1) Bens do ativo permanente adquiridos para aplicação na produção de bens
destinados à venda, com vida útil superior a um ano.
No curso do procedimento fiscal foi verificado que a Contribuinte adquirira bens que, de
regra, seriam classificáveis no Ativo Imobilizado, tendo descontado integralmente os
créditos advindos destas aquisições, por entender que se tratava de material intermédiário.
Os demonstrativos das glosas decorrentes dessas aquisições constam dos Anexos no 07 e 19
do TVF. Nada obstante, a autoridade fiscal reconheceu e considerou em suas apurações os
créditos decorrentes da depreciação destes bens, conforme Anexos no 08 e 20.
1.2) Serviços não passíveis de enquadramento no conceito de insumo.
A glosa desses créditos foi justificada pelo entendimento de que não se tratava de
serviços aplicados/consumidos diretamente na produção dos bens destinados à
venda.
Trata-se dos seguintes serviços: aspersão em estradas, manutenção em sistema
de ar condicionado predial, conservação de estrada com patrol e pipa, lavagem de
equipamentos de mineração, locação de mão de obra elétrica não especificada,
sondagem e construção de poços artesianos.
Os demonstrativos das glosas constam dos Anexos no 09 e 21 do TVF.
No que respeita aos serviços de sondagem e construção de poços artesianos, o
relatório fiscal destaca que são dispêndios classificáveis no Ativo Diferido e, por
conseguinte, sujeitos aos encargos de amortização, que não são passíveis de gerar
créditos das contribuições, por expressa vedação legal.
O demonstrativo das glosas de créditos originados de dispêndios com serviços de
sondagem, no ano-calendário de 2004 constitui o Anexo no 11. Já para o ano-
calendário de 2005, os créditos indevidamente apropriados, relacionados aos
serviços de sondagem e abertura de poços artesianos compõem o Anexo no 23.
1.3) Serviços de transporte de produtos em elaboração ou acabados, no interior
do estabelecimento industrial e entre estabelecimentos da interessada.
Foram glosados todos os créditos advindos dessas despesas, com amparo no
entendimento exposto na Solução de Divergência Cosit no 26, de 2008.
Os demonstrativos destas glosas formam os Anexos no 10 (ano-calendário 2004) e
22 (ano-calendário 2005) do TVF.
1.4) Gastos com combustíveis e lubrificantes.
Dentre os créditos apropriados a este título, foram glosados os créditos advindo
das aquisições de “graxas”, com supedâneo na Solução de Divergênciano 12 –
COSIT, de 24/10/2007.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
5
Os demonstrativos destas glosas constam dos Anexos no 12 (ano-calendário 2004)
e no 24 (ano-calendário 2005).
1.5) Estoques de abertura em 01/02/2004 (Cofins).
Da base de cálculo dos créditos presumidos da Cofins, advindos dos estoques de
abertura existentes em 31/01/2004, foram glosados os valores relativos às
despesas com o pagamento de encargos e salários, por não existir previsão legal
para este creditamento.
Os valores decotados das bases de cálculo destes créditos presumidos foram
demonstrados na fl. 60.
Em face das irregularidades constatadas, a autoridade fiscal procedeu a uma nova
apuração das contribuições para o PIS e da Cofins, elaborando diversos anexos, a
fim de demonstrar os montantes de créditos passíveis de compensação, por
período de apuração, após as glosas efetuadas.
No que toca ao ano-calendário 2004, de interesse neste processo, as apurações
fiscais compõem os Anexos no 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal o qual, por seu turno, serviu de fundamento ao PARECER SEFIS
No 25/2009.
No mencionado parecer, a autoridade fiscal posicionou-se pelo reconhecimento
parcial dos créditos de PIS e de Cofins, relativos ao Primeiro Trimestre de 2004
(fls. 220/228). O demonstrativo dos montantes reconhecidos (e disponibilizados
para compensação) segue abaixo reproduzido:
(...)O Chefe do Serviço de Fiscalização da DRF/Belo Horizonte aprovou o PARECER
SEFIS No 25/2009, nos exatos montantes indicados pela fiscalização.
Em prosseguimento, com supedâneo nas conclusões exaradas no mencionado
parecer, o Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária da DRF/Belo
Horizonte expediu o Despacho Decisório no 2.032-DRF/BHE, determinando que
fosse operacionalizada a compensação do débito informado na Declaração de
Compensação de fl. 02, observado o limite do crédito indicado pela fiscalização
(fls. 267/273).
Extrai-se das fls. 244/246 que a compensação pleiteada foi homologada
integralmente, visto não ter restado saldo de débito remanescente, após a
operacionalização da compensação.
Na fl. 248 deste processo encontra-se uma relação de pedidos eletrônicos de
ressarcimento (PER) de créditos de PIS e de Cofins, regime não cumulativo,
vinculados às receitas de exportação auferidas no ano-calendário de 2004.
Relativamente ao primeiro trimestre de 2004, verifica-se os créditos de PIS foram
requeridos no PER no 25021.58084.271206.1.1.08-6449 e os créditos da Cofins no
PER no 20385.11863.261206.1.1.09-3728. O pedido eletrônico de ressarcimento
de créditos (PER) do PIS não-cumulativo-exportação do 1o trimestre de 2004 (no
25021.58084.271206.1.1.08-6449)
está
vinculado
à
Dcomp
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
6
32002.25316.170107.1.3.08-1965 e o pedido eletrônico de ressarcimento (PER)
de créditos da Cofins não-cumulativa-exportação do 1o trimestre de 2004 (no
20385.11863.261206.1.1.09-3728)
está
vinculado
à
Dcomp
no
15798.45803.261206.1.3.09-0609.
Consta ainda, na fl. 259, que por questões procedimentais, foi formalizado um
outro processo administrativo (no 10680.722880/2009-67), a fim de efetivar a
compensação do crédito da Cofins (PA Fevereiro/2004). A operacionalização da
compensação do crédito de PIS (PA Fevereiro/2004) foi mantida neste feito.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Em 23/06/2009 a Interessada foi
cientificada do despacho decisório (fls. 276/277), tendo apresentado, em
23/07/2009, a manifestação de inconformidade de fls.307/333, para alegar, em
síntese, o que se passa a descrever.
Inicialmente faz breve relato dos fatos atinentes a este processo, discorre sobre a
não cumulatividade das contribuições e sobre o conceito de insumos. Em seguida
passa a debater, em específico, as glosas perpetradas pela fiscalização.
2.1) Do Direito ao Crédito Relativo a Produtos Intermediários.
A Manifestante contesta o entendimento fiscal, no sentido de que as aquisições
de determinados bens deveriam ter sido contabilizadas no Ativo Imobilizado e,
por decorrência, o aproveitamento de créditos dar-se-ia sobre os encargos de
depreciação destes bens.
No seu entendimento as glosas efetuadas a esse título são indevidas porque os
bens adquiridos são produtos intermediários e, por conseguinte, são passíveis de
creditamento, na modalidade Insumos.
Aduz que a diferença entre produtos intermediários e bens do Aativo Permanente
se dá em razão do seu consumo no processo produtivo: classificam-se no Ativo
Imobilizado os bens duráveis destinados à manutenção das atividades societárias,
cujo desgaste se dá em período superior a 01 (um) ano e consideram-se produtos
intermediários os bens essenciais ao processo produtivo, que são consumidos de
forma imediata e integral, ainda que não componham o produto final.
Neste contexto, alega que as glosas fiscais pautaram-se exclusivamente em
informações obtidas junto a terceiros (fornecedores dos bens), sem que fosse
procedida a devida análise quanto à duração e ao emprego dos bens em seu
processo produtivo.
Protesta que, em respeito ao princípio da verdade material, havendo divergências
entre o prazo de vida útil informado pelos fornecedores e o prazo de vida útil
considerado pela Interessada, diligências deveriam ter sido realizadas, a fim de
verificar a situação concreta, antes que a fiscalização optasse pela glosa desses
créditos.
Destaca que um dos fornecedores intimados até alertou a autoridade fiscal de
que o prazo de vida útil de um bem não pode ser atestado em abstrato, mas
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
7
apenas se este bem for contextualizado no processo produtivo, com observância
dos diversos e específicos fatores ambientais, procedimentais e tecnológicos que
podem influenciar sua duração.
Nestes termos, propugna a nulidade da glosa efetuada, ao argumento de que a
fiscalização não teria cumprido satisfatoriamente o seu dever de provar e, sendo
assim, o ato praticado padece de vício de motivação.
Alternativamente, requer a baixa do processo em diligência, para que se analise e
esclareça, concretamente, a questão.
2.2) Do Direito ao Crédito Relativo a Serviços Utilizados Como Insumos.
A Manifestante afirma que, por serem essenciais ao funcionamento e
continuidade de suas atividades, os serviços glosados pela fiscalização1
enquadram-se no conceito de insumo e permitem a apropriação de créditos do
PIS e da Cofins.
Argumenta que não existe produção de minério de ferro em um estabelecimento
sem estrutura e sem manutenção e, por isso, a todo momento, se vê obrigada a
despender quantias consideráveis para manutenir as estradas que percorre, o ar-
condicionado de seu estabelecimento, lavagem de maquinário, revisão e
manutenção de sua rede elétrica.
No que toca aos serviços de instalação elétrica, defende que, sendo esta um
elemento essencial ao funcionamento de qualquer empresa, do mesmo modo
serão os custos necessários à sua utilização, tais como os serviços de instalação da
rede elétrica e respectiva mão-de-obra. Estende o mesmo raciocínio aos serviços
de lavagem, aspersão e conservação de estradas, sob alegação de que os mesmos
se destinam, especialmente, à conservação dos bens do Ativo Imobilizado, cuja
aquisição é passível de creditamento.
E arremata que, se os bens sobre os quais os serviços são aplicados geram
créditos, há que se permitir, também, créditos sobre tais serviços.
2.3) Do Direito ao Crédito Relativo aos Custos de Deslocamento de Produtos
Dentro do Estabelecimento, ou Entre Estabelecimentos da Mesma Empresa.
Esclarece a Manifestante que, pela própria característica da atividade mineradora,
não é possível que todas as atividades se desenvolvam num mesmo local.
Segundo alega, o material extraído da mina necessita ser transportado para
outras unidades do estabelecimento, ou até mesmo para outros estabelecimentos
dedicados a diferentes etapas do processo produtivo. Sendo assim, defende que
esse transporte, por caracterizar-se como custo incorrido no processo produtivo,
seria passível de gerar créditos do PIS e da Cofins.
Invoca ainda o entendimento exposto na Solução de Consulta no 71, de 28 de
fevereiro de 2005, favorável ao creditamento sobre despesas com fretes entre
estabelecimentos da mesma empresa e requer a reversão dessas glosas.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
8
2.3) Dos Créditos Relativos aos Serviços de Sondagem e Construção de Poços
Artesianos.
A Manifestante explica que a abertura de poços artesianos tem por finalidade
obter recursos naturais que são essenciais ao seu processo produtivo. Aduz que,
sem estes poços, não há condição para o exercício de sua atividade exploratória.
Desta forma, apesar de reconhecer que se trata de bens do Ativo Imobilizado,
defende que sejam considerados insumos, para fins de creditamento, sob o
argumento de que os custos de sua construção incorrem, de imediato, assim
como são imediatos os retornos obtidos.
2.4) Do Direito ao Crédito Relativo aos Combustíveis e Lubrificantes (Graxas)A
Defesa pontua que as graxas são utilizadas na lubrificação de seu maquinário,
para garantir-lhe um perfeito funcionamento. Portanto, considerando que se trata
de itens imprescindíveis ao desenvolvimmento de suas atividades, entende que
devem ser considerados insumos, para fins de creditamento.
Alega não ser cabível a distinção entre graxas e lubrificantes, feita pela
fiscalização, vez que o art. 3o, inc. II faz referência, apenas, ao termo lubrificantes,
o que significa que qualquer bem que tenha a função de lubrificar e possibilitar o
funcionamento adequado do maquinário deve ser considerado como tal.
Ressalta a regra de hermenêutica segundo a qual, onde o legislador não distinguiu
não cabe ao intérprete distinguir, concluindo ser indevida a distinção entre
lubrificantes em graxas e lubrificantes em óleos, pretendida pela autoridade fiscal.
2.5) Dos Créditos Relativos ao Estoque de Abertura.
Aduz a Impugnante que o creditamento sobre estoques de abertura é uma regra
de transição, que teve o objetivo de uniformizar a tributação, para garantir que
todas as aquisições efetuadas e estocadas, antes da instituição do regime não
cumulativo, gerassem créditos de PIS e Cofins, para serem em aproveitados no
novo regime. Desse modo, sustenta que os créditos decorrentes do estoque de
abertura, por estarem sujeitos ao comando constitucional do art. 195, §12o não
podem ser objeto de restrição ou graduação.
Ante tal raciocínio, conclui que os salários e encargos – que integram os custos do
seu processo produtivo – pagos até a instituição do regime não cumulativo, são
passíveis de gerar créditos de PIS e Cofins, sendo inválida a pretensão fiscal de
restringir a possibilidade de creditamento a pagamentos feitos, exclusivamente, a
pessoas jurídicas.
2.6) Do Pedido Sucessivo: Impossibilidade da Exigência de Multa e Juros.
Sucessivamente, em caso de não acolhimento de seu recurso, pretende a
Manifestante que sejam afastados os acréscimos legais (juros e multa moratória)
incidentes sobre os débitos compensados, ao entendimento de que não existe
mora ou descumprimento de qualquer dever legal, até o momento em que o
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
9
contribuinte é cientificado do despacho decisório que não homologa a
compensação.
Arremata que qualquer entendimento em sentido contrário implica em imputar,
ao contribuinte, ônus pela demora do Fisco em homologar (ou não) a
compensação e, por isso, não merece prevalecer.
(...)Remetido o processo à DRJ/Belo Horizonte, esta Primeira Turma, em
composição diversa, decidiu, em 19/10/2009, não conhecer do recurso
apresentado por entender que, tendo sido integralmente homologada a
compensação, não haveria litígio a ser apreciado (veja-se Despacho no 11 – 1a
Turma da DRJ/BHE, fl. 362).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO A Contribuinte foi devidamente cientificada do
Despacho no 11 – 1a Turma da DRJ/BHE em 29/12/2009 (fl. 366) e interpôs, em
28/01/2010, recurso contra a referida decisão (fls. 368/370).
Em 24/10/2018, a 2a Câmara da 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf) analisou o recurso, posicionando-se nos seguintes
termos:
Como visto na Manifestação de Inconformidade a Recorrente apresentou
relevantes argumentos meritórios, os quais não foram apreciados.
Ao deixar de apreciar o mérito da questão, ou seja, se a Recorrente possui ou não
o total dos créditos apresentados no pedido de compensação, foi ferido o devido
processo legal e o direito à ampla defesa.
Em síntese, conforme já consignado no relatório, não se decidiu quanto ao mérito
do direito creditório da Recorrente (diferença entre o crédito pleiteado e o
crédito reconhecido).
A ausência de apuração dos valores apresentados pela Recorrente em
Manifestação de Inconformidade sob o pressuposto de que não há litígio, em
razão da homologação total da compensação não pode fulminar eventual direito
da parte em ter reconhecido valor superior do seu crédito. (...)Diante do exposto,
voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário interposto,
determinando o retorno dos autos à Delegacia de Origem, a fim de que esta
analise as razões meritórias encartadas na Manifestação de Inconformidade,
observando-se a eventual existência de outros processos versando sobre o
mesmo crédito. (Íntegra do Acórdão, fls. 2.109/2.113)
Em 13/12/2019 o processo foi retornado a esta DRJ, para cumprimento do
Acórdão 3201-004.390 (fl. 2.124).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
10
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no
1.221.170/PR, no rito dos recursos repetitivos, só darão direito ao
aproveitamento de créditos, na apuração não cumulativa das contribuições para o
PIS e da Cofins, bens e serviços essenciais ou relevantes para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em elaboração entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por serem enquadradas no conceito
de insumo, geram direito a créditos no regime não cumulativo das contribuições
ao PIS/Pasep e à Cofins.
CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITOS. GRAXA. LUBRIFICANTE.
Em respeito ao critério da essencialidade as aquisições de graxas, utilizadas para
lubrificar equipamentos e máquinas empregadas no processo produtivo, são
passíveis de gerar créditos das contribuições para o PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo.
CREDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA. SALÁRIOS E ENCARGOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica contribuinte do PIS e da Cofins, regime não cumulativo, terá
direito ao desconto de créditos correspondentes ao estoque de abertura,
calculados sobre o valor dos bens adquiridos para revenda ou utilizados como
insumos na produção, somente quando adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no Pais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no
1.221.170/PR, no rito dos recursos repetitivos, só darão direito ao
aproveitamento de créditos, na apuração não cumulativa das contribuições para o
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
11
PIS e da Cofins, bens e serviços essenciais ou relevantes para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em elaboração entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por serem enquadradas no conceito
de insumo, geram direito a créditos no regime não cumulativo das contribuições
ao PIS/Pasep e à Cofins.
CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITOS. GRAXA. LUBRIFICANTE.
Em respeito ao critério da essencialidade as aquisições de graxas, utilizadas para
lubrificar equipamentos e máquinas empregadas no processo produtivo, são
passíveis de gerar créditos das contribuições para o PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo.
CREDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA. SALÁRIOS E ENCARGOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica contribuinte do PIS e da Cofins, regime não cumulativo, terá
direito ao desconto de créditos correspondentes ao estoque de abertura,
calculados sobre o valor dos bens adquiridos para revenda ou utilizados como
insumos na produção, somente quando adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no Pais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL]
Ano-calendário: 2004
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
utilizado na compensação. A mera alegação de existência do direito creditório,
sem o respaldo de documentos hábeis, não é suficiente para demonstrar a
legitimidade do direito creditório.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do seu direito creditório, em relação aos
seguintes itens:
3.2. Do direito ao crédito relativo a produtos intermediários.
3.3. Do direito ao crédito relativo a serviços utilizados como insumos.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
12
(a) Manutenção de sistema de ar condicionado; (b) Instalação elétrica;
(c) Serviço de lavagem de equipamentos de mineração; (d) Serviço de aspersão
com caminhão pipa em estradas; (e) Locação de mão-de-obra elétrica; (f)
Conservação de estrada; (g) Serviço de taludes e cortes com coveamento manual.
3.4. Do direito ao crédito pelo custo com deslocamento de produtos dentro do
estabelecimento ou entre estabelecimentos da mesma empresa.
3.5. Do crédito relativo ao serviço de sondagem e construção de poços artesianos.
3.6. Dos créditos relativos ao estoque de abertura.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das contribuições
ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na norma
como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina e
da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS
e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
13
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentamse
as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e
404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que é
intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, exsurge,
de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de insumos a
determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo contribuinte. Em outras
palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos para fins de direito
creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de sua essencialidade ou
relevância em face das particularidades da atividade que determinada empresa desempenha.
Passo à análise das contestações na seqüência referida no Recurso Voluntário.
I) Do direito ao crédito relativo a produtos intermediários.
Como visto na decisão recorrida, foram glosados créditos originados de aquisições
de bens que, segundo o entendimento fiscal, deveriam ter sido classificados no Ativo Imobilizado
(vida útil superior a um ano), sendo possível, nestes casos, apenas, o aproveitamento de créditos
calculados sobre os encargos mensais de depreciação.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
14
Relativamente ao PA Fevereiro/2004, objeto deste processo, os valores glosados
constam do Anexo no 07, às fls. 94/96, e consistem de aquisições de bens identificados como
CORREIA TRANSP ABERTA; POLIAMID e CORREIA TRANSPORTADORA 30.
Alega a recorrente que o acórdão não analisou a essencialidade ou relevância do bem
no processo produtivo da Recorrente, atendo-se, apenas, à informação sobre o prazo de vida útil
informado pela empresa.
Quanto a possibilidade de enquadramento no inc. VI do mesmo art. 3o, que prevê o
crédito sobre as encargos de depreciação com máquinas e equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Conforme consignado no primeiro tópico, deve-se afastar aquele conceito restritivo
de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004, devendo, conforme posição firmada pelo
STJ, a subsunção de um determinado gasto ao conceito de insumos ser pautada pela análise da sua
essencialidade e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços.
No entanto, no cálculo das contribuições Não-Cumulativas somente podem ser
descontados créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, conforme conceito
explicitado acima, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado, o que implicaria apenas
no desconto dos créditos sobre os valores dos encargos de depreciação, incorridos no mês, desde
que observadas as disposições normativas que regem a espécie.
A recorrente discorda do enquadramento dos materiais CORREIA TRANSP
ABERTA; POLIAMID e CORREIA TRANSPORTADORA 30. no conceito de bens do ativo
imobilizado no entanto não trouxe nenhuma prova que suporte tais alegações.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação, o ônus de provar a certeza e liquidez do
valor pleiteado/compensado é do reclamante, neste caso, do contribuinte. As normas legais, a Lei no
13.105/2015 (novo CPC), art. 373, inciso I, e a Lei no 9.784/1999, art. 36, preveem que cabe ao
interessado provar os fatos que alega.
Desse modo, embora serem os referidos matérias inerentes à atividade da recorrente
e essenciais ao seu processo produtivo, enquadrando-se no conceito de insumo, tendo em vista o
prazo de vida útil considerado pela autoridade fiscal superior a 1 ano (setecentos e vinte dias), com
base em informações da própria recorrente, que não trouxe outros dados a infirmar a conclusão da
fiscalização, acompanho a decisão recorrida mantendo apenas o direito aos créditos calculados
sobre os encargos mensais de depreciação destes bens.
Mantenho assim a glosa em relação as essas despesas.
II. Do direito ao crédito relativo a serviços utilizados como insumos.
(a) Manutenção de sistema de ar condicionado;
(b) Instalação elétrica;
(c) Serviço de lavagem de equipamentos de mineração;
(d) Serviço de aspersão com caminhão pipa em estradas;
(e) Locação de mão-de-obra elétrica;
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
15
(f) Conservação de estrada;
(g) Serviço de taludes e cortes com coveamento manual.

Conforme consta na decisão recorrida, foram revertidas as glosas efetuadas sobre
serviços de lavagem de equipamentos de mineração, mas mantidas as demais glosas relativas a este
item.
Sustenta a recorrente que tais serviços devem ser considerados como insumos, pois
fazem parte do processo produtivo do minério de ferro, gerando, para a requerente, direito a crédito
de PIS/COFINS não-cumulativos, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.637/2002.
No Termo de Verificação Fiscal são listados alguns dos serviços que fazem parte do
processo industrial:
• Escavação, carregamento e transporte de estéril;
. Escavação, carregamento e transporte de minério;
. Serviço terceirizado de beneficiamento;
• Serviços de sondagem;
• Manutenção e mecânica e elétrica de equipamentos industriais;
. Manutenção de instalações industriais;
. Manutenção de taludes, pilha estéril, barragem de rejeitos, etc...
. Limpeza industrial."

Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que sejam
essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação à
apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica
(administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da produção
do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições legais.
De fato, como consta nos demonstrativos juntados ao Termo de Verificação Fiscal a
descrição para os serviços “MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO
PREDIAL E DE EQUIPAMENT”, “INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL” e “LOCAÇÃO DE
MAO DE OBRA ELÉTRIC”, que poderiam se referir a gastos efetuados nas demais áreas de
atividade da pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), o que dificulta a identificação
para enquadramento no conceito de insumos. Assim, por não restar comprovado que tais serviços
são executados efetivamente no processo produtivo, bem como, não são essenciais ao processo de
produção, entendo que não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das
contribuições, não gerando direito à crédito.
Todavia, da análise dos serviços que fazem parte do processo industrial listados no
Termo de Verificação Fiscal, nos casos em que seja possível identificar inequivocamente a relação
com o processo produtivo e tendo em vista o critério de relevância, entendo que seria cabível o
creditamento das despesas com Serviço de aspersão com caminhão pipa em estradas, Conservação
de estrada e Serviço de taludes e cortes com coveamento manual, por serem essenciais ou relevantes
a atividade empresária desenvolvida pela recorrente, consequentemente, sendo considerados
insumos para fins de apuração de créditos das contribuições, são, portanto, capazes de gerar créditos
de PIS/COFINS nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
16
Por estas razões, devem ser revertidas as glosas referentes às despesas com Serviço
de aspersão com caminhão pipa em estradas, Conservação de estrada e Serviço de taludes e cortes
com coveamento manual.
III. Do direito ao crédito pelo custo com deslocamento de produtos dentro do
estabelecimento ou entre estabelecimentos da mesma empresa.
Conforme consta na decisão recorrida, foram revertidas as glosas efetuadas sobre
Créditos relativos aos fretes para transferência de produtos em elaboração, realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, contratados com pessoa jurídica domiciliada no País.
Assim, restou controversa apenas a glosa dos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria contribuinte.
Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que sejam
essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação à
apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica
(administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da produção
do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por inequívoca previsão
normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
No caso, tais despesas não se enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de transporte de
produtos acabados, ou seja efetuadas posteriormente à finalização da produção do bem destinado à
venda e ainda não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n° 10.833, de
2003, por terem ocorrido antes da operação de venda.
Em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com frete
mercadorias entre estabelecimentos, o Parecer Cosit no 05 de 2018 expressa entendimento de que
tais gastos não podem ser considerados insumos., conforme refere os parágrafos 55 e 56, a seguir
reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao
adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens
para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifei)
A jurisprudência dominante no STJ tem sido no sentido que as operações de venda
não incluem os fretes sobre os produtos acabados, conforme colacionado abaixo:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
17
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece o
direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final, mas
constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais
premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido nos
autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista que tal
providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável em sede
de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg
no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao desempenho
da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito quando relacionadas
à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas pelo contribuinte
vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda, não gera
direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in verbis:
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Por fim,
quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ, que dispõe:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
18
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Ante o exposto, com fundamento no art.
255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-
lhe provimento.
(grifos nossos)
Nesse sentido, não obstante decisões em sentido contrário como colacionou a
recorrente, me filio ao entendimento da 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-010.249, de 11 de
março de 2020, que assim se manifestou, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E COFINS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos do
PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no 1.221.170/PR, na sistemática de
recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 17/12/2018.
(...)
COFINS.
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE Em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer
Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
Assim, por se tratarem de serviços de transporte de produtos acabados, não se
enquadrando no conceito de insumo ou como frete na operação de venda, não se enquadrando no
art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03, mantenho a glosa dos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria contribuinte.

IV. Do crédito relativo ao serviço de sondagem e construção de poços artesianos.
Conforme esclarece a decisão recorrida, embora o relatório fiscal mencione glosas de
créditos originados de serviços de sondagem e serviços de construção de poços artesianos, para o
período em exame neste processo (PA Fevereiro/2004), a glosa se refere a uma única nota fiscal
de prestação de serviços de sondagem, relacionada no Anexo no 11, fl. 192 (e-fl. 571).
Assim, restou controversa apenas a glosa de créditos originados de serviços de
sondagem.
A recorrente colacionou clausula contratual relativa aos serviços de sondagem:

Dentre as atividades constantes do objeto social da recorrente estão os serviços de
sondagem, sendo essenciais às atividades da Recorrente por estarem vinculadas de forma objetiva
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
19
com a produção de minério, encontrando-se abarcadas pelo ampliação conceitual de insumos
adotada pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170/PR, consequentemente, sendo considerados
insumos para fins de apuração de créditos das contribuições, são, portanto, capazes de gerar créditos
de PIS/COFINS nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03.
Logo, as glosas com serviços de sondagem devem ser revertidas.

V. Dos créditos relativos ao estoque de abertura.
Como visto na decisão recorrida, a fiscalização glosou parte dos créditos presumidos
da Cofins, calculados sobre os estoques de abertura existentes em 01/02/2004, em razão de haver
constatado que na base de cálculo desses créditos haviam sido considerados, indevidamente, valores
relativos a despesas com salários e encargos.
Sustenta a recorrente que os salários e encargos pagos até a instituição do regime
não-cumulativo integram os custos do processo produtivo da Recorrente, e devem gerar créditos de
PIS e COFINS, sendo inválida a limitação de restringir o creditamento a pagamentos feitos
exclusivamente a pessoas jurídicas.
De acordo com os artigos 11 da Lei no e 10.637/02 e artigo 12 da Lei no 10.833/03, a
pessoa jurídica tributada pelo regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS poderá
descontar créditos das contribuições calculados sobre os estoques de abertura dos bens de que
tratam os incisos I e II do art. 3o existentes na data do início da vigência daquele regimes, vejamos:
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida à apuração do valor devido
na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens
de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo, adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País, existentes na data de início da incidência desta contribuição de acordo
com esta Lei.
As Leis no 10.833/03 e 10.637/02, nos seus art. 3o, § 3o, inciso I, foram expressas ao
prever a impossibilidade de desconto de créditos não cumulativos nas aquisições realizadas de
pessoas físicas. Da mesma forma existe vedação para a apuração de créditos sobre a mão de obra
paga a pessoas físicas (inc. I, § 2o , art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003). Vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 2oNão dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
[...]
§3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país. (grifou-se)
Assim, caso o legislador pretendesse incluir, para a apuração de créditos, os bens e
serviços adquiridos das pessoas físicas equiparadas à jurídicas ou sobre gastos com mão de obra
paga a pessoas físicas, o teria feito expressamente, assim como o fez nas exceções à regra geral
previstas em leis específicas, como por exemplo a Lei no 10.925/2004, citada na decisão recorrida.
É correta, portanto, a interpretação da autoridade fiscal e da decisão recorrida sobre a
exclusão, na base de cálculo dos créditos presumidos calculados sobre os estoques de abertura, dos
valores correspondentes ao pagamento de salários e encargos, razão pela qual mantenho a glosa.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.246 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000619/2004-86
20
No que tange à realização de diligências, os artigos 18 e 29 do Decreto 70.235 de
1972 revelam que estas devem ser determinada pela autoridade julgadora apenas quando entender
necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção. Portanto, a diligência não pode ser
utilizada como um meio para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos
autos.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos
o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no
processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Ressalvo que, tendo em vista que a compensação pleiteada no presente processo foi
homologada integralmente, compete a unidade de origem verificar a possibilidade de aproveitamento
dos créditos reconhecidos por esta decisão via ressarcimento ou compensação.
CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para
reverter as glosas sobre despesas com Serviço de aspersão com caminhão pipa em estradas,
Conservação de estrada, Serviço de taludes e cortes com coveamento manual e serviços de
sondagem.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 2215
DF CARF MF
Original